Tribunal: TJDFT
Processo: 0736616-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736616-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: DISTRITO FEDERAL REQUERIDO: ANDERSEN CHARLES DAROS D E C I S Ã O Cuida-se de requerimento de concessão de efeito suspensivo, vinculado à Apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL, ora impetrado/apelante, nos autos do Mandado de Segurança de no 0701889-19.2023.8.07.0018, em face de Sentença proferida pelo MM. Juízo a quo, por meio da qual – entre outras – foi concedida a segurança para determinar à autoridade coatora que emita o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e o Laudo Técnico das Condições do Ambiente do Trabalho (LTCAT) do impetrante nos períodos referentes à residência médica. Na origem, afere-se que a parte autora/apelada impetrou Mandado de Segurança em face de ato imputado ao Chefe da Subsecretaria de Gestão de Pessoas – SUGEP, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, na pessoa de Evilásio Sousa Ramos, responsável em fornecer o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP e o Laudo Técnico das Condições do Ambiente do Trabalho (LTCAT), objetos da demanda. Ao final, ao prolatar a r. Sentença impugnada, o MM. Juízo a quo concedeu a segurança para: “(...) determinar que a autoridade coatora emita o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e o Laudo Técnico das Condições do Ambiente do Trabalho (LTCAT) do impetrante nos períodos referentes à residência médica, nos termos da fundamentação. (...)”. Irresignada, a parte apelante sustenta, em síntese, que a r. Sentença fora proferida em sentido contrário à legislação aplicável e que deferiu ordem para compelir a Administração Local a emitir o Perfil Profissiográfico Previdenciário durante o período de sua residência médica. Aduz que, nos termos do art. 1o, §3o, da Lei 8.437/92, não cabe liminar satisfativa em face da Fazenda Pública. Portanto, requer o deferimento da tutela recursal, para que seja conferido efeito suspensivo à Apelação interposta. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do Código de Processo Civil, para que haja o deferimento antecipado da pretensão recursal, deverá a parte recorrente demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em apreço, verifica-se que há elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano aptos a autorizar o deferimento do pedido liminar pretendido. Conforme o relatado, o cerne da presente demanda remete ao exame dos efeitos do recurso de apelação, interposto contra a sentença que concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora emita o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e o Laudo Técnico das Condições do Ambiente do Trabalho (LTCAT) do impetrante nos períodos referentes à residência médica. A parte apelante busca afastar eventual execução provisória da sentença concessiva uma vez que, emitido o PPP, “(...) não haverá qualquer interesse-utilidade no enfrentamento posterior do recurso. A execução provisória esgota o objeto da ação (...)”. A propósito do tema, o art. 1o, §3o, da Lei 8.437/92, segundo o qual não cabe liminar satisfativa em face da Fazenda Pública, assim estabelece: Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. (...) § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. (...). Da mesma forma, o art. 7o, §2o da Lei 12.016/2009 estipula que: Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) § 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Em consonância com o ordenamento jurídico supramencionado, este e. Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que não cabe liminar satisfativa em face da Fazenda Pública. Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. CONFUSÃO COM O MÉRITO DA AÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. PERMISSÃO PARA DIRIGIR. PRÁTICA DE INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA. MULTA. EXPECTATIVA DE DIREITO. EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Não preenchidos os requisitos, inviável a concessão da medida. 2. É incabível medida liminar contra atos do Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação (art. 1o, §3o da Lei no 8.437/1992). (...) (Acórdão 1694122, 07163000420228070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 8/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRA FAZENDA PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NATUREZA SATISFATIVA. ILEGALIDADE NA CONCESSÃO. OFENSA ÀS LEIS 8.437/1992 E 12.016/2009. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. 1. A decisão agravada, acolhendo a pretensão liminar deduzida pelo agravado, determinou que o Ente Público, Distrito Federal, promovesse, no prazo de 60 (sessenta) dias, a publicação de edital de concurso público para o cargo de Auditor de Políticas Urbanas, da especialidade vigilância sanitária. (...) 3. No particular, o desprovimento da pretensão recursal é medida impositiva frente ao óbice legal imposto à concessão de provimento liminar em desfavor da Fazenda Pública, quando importe em pagamento de qualquer natureza ou quando importe no esgotamento, ainda que parcial, do objeto da ação, consoante dispõe o art. 1o, caput e §3o, da Lei 8.437/92, c/c o art. 7o, §2o da Lei 12.016/2009. (...) (Acórdão 917653, 20150020201995AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/2/2016, publicado no DJE: 17/2/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante todo o exposto, constata-se a probabilidade do direito arguido pela ora Apelante no que remete à tese de que a Apelação interposta em face de r. Sentença que atribui obrigação de fazer ao Poder Público que esgote, no todo ou em parte o objeto da ação, deve ser recebida com efeito suspensivo. O risco de dano, por sua vez, está demonstrado uma vez que eventualmente emitido o PPP, não haverá interesse-utilidade no enfrentamento posterior do recurso. Dessa forma, tendo em vista a legislação em vigor e o preenchimento dos requisitos necessários, impõe-se o deferimento do pedido liminar formulado. Assim, DEFIRO a tutela recursal pleiteada para atribuir efeito suspensivo à Apelação interposta. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte apelante para fins de eventual complementação de suas razões. BRASÍLIA, DF, 6 de setembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora